Tribunal: TJDFT
Processo: 0736545-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 566/STJ. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 40 da Lei 6830/80, o Juiz suspenderá por um ano o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.
2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553, sob o rito dos repetitivos, fixou a tese que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (Tema 566)
3. Nos termos do Tema 566 do STJ, a suspensão da execução inicia-se da primeira ciência de inexistência de bens do executado, independentemente da realização de pesquisa INFOJUD.
4. Recurso conhecido e improvido.